Tribunal: CARF
Processo: 11516.721965/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721965/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.810 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
PATRÍCIA GEVAERD LUIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões
administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais
judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela
objeto da decisão.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. APURAÇÃO MENSAL.
As quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, quando
esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva, são objeto
de tributação.
GANHO DE CAPITAL.
Para efeito de incidência do Ganho de Capital é suficiente a ocorrência do fato
gerador, ou seja, a alienação do bem, materializada pelo efetivo recebimento do
preço da operação e pela variação patrimonial ocorrida, tudo devidamente
demonstrado com fatos e documentos.
DECADÊNCIA
Na ausência de pagamento antecipado, a regra aplicável na contagem do prazo
decadencial, iniciando-se o prazo decadencial no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto no que se refere aos pedidos de afastamento de tributação de
rendimentos de aluguel e de restabelecimento de deduções com previdência oficial, previdência
privada e despesas médicas, por estranhas à presente lide, e, quanto à parte conhecida, dar-lhe
parcial provimento, para excluir da base de cálculo do lançamento o valor de R$ 19.562,00,
relativo a gasto com plano de saúde, indevidamente incluído como "Dispêndios/Aplicações" do
"Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial".
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721965/2011-15
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.810 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721965/2011-15

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-49.086 – 22a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo1 - DRJ/SP1 (fls.
438/445), que julgou improcedente a impugnação do lançamento de Imposto sobre a Renda
Pessoa Física (IRPF) relativo aos anos-calendário de 2006 e 2007.
Consoante o Auto de Infração (fls. 396/404) e “Termo de Verificação Fiscal” (fls.
382/394), foi instaurado, inicialmente, procedimento fiscal em nome do cônjuge da ora autuada,
Sr. Márcio Roberto de Souza Luiz. Face à constatação de acréscimo patrimonial a descoberto e
omissão de rendimentos produzidos por bens comuns (ganhos de capital), foi instaurado o
procedimento de fiscalização junto à contribuinte Patrícia Gevaerd Luiz, para efeito de autuação
proporcional à sua participação.
Foi efetuado lançamento tributário, em desfavor da contribuinte Patrícia Gevaerd
Luiz, no valor original de R$ 112.589,13, decorrente da apuração pela autoridade fiscal autuante
de omissão de rendimentos devido a variação patrimonial a descoberto (acréscimo patrimonial a
descoberto) e a omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em reais,
tendo sido lançadas na proporção de 50% para cada um dos cônjuges.
A exigência foi tempestivamente impugnada, documento de fls. 411/423, não
obstante, em julgamento realizado em 6/08/2013, a impugnação foi considerada improcedente. O
acórdão exarado apresenta a seguinte ementa:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. APURAÇÃO MENSAL.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar,
visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
GANHO DE CAPITAL.
Ganho de Capital é suficiente a ocorrência do fato gerador, ou seja, a alienação do bem,
materializada pelo efetivo recebimento do preço da operação e pela variação
patrimonial ocorrida, tudo devidamente demonstrado com fatos e documentos.
DECADÊNCIA
Tratando-se de lançamento ex officio, a regra aplicável na contagem do prazo
decadencial é a estatuída pelo art. 173, I, do Código Tributário Nacional, iniciando-se o
prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.810 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721965/2011-15

O autuado interpôs recurso voluntário, onde apresenta irresignação quanto ao
resultado do julgamento de piso e ratifica todos os termos da impugnação. Destaco abaixo os
principais argumentos do recurso que serão detalhados por ocasião do voto:
a) Do acréscimo patrimonial no ano calendário de 2006
3. No curso da fiscalização foi elaborada uma planilha denominada Demonstrativo
Mensal da Evolução Patrimonial, fls. 438, com base na qual se apurou acréscimo
patrimonial a descoberto no ano de 2006. Entretanto é preciso rever alguns critérios e
fatos desconsiderados pela fiscalização.
a.1) Outros dispêndios nos extratos bancários – ausência de prova dos gastos
4. A fiscalização, utilizando apenas os históricos das movimentações bancárias,
elaborou o relatório de folhas 434 a 437 e lançou os totais como "dispêndios /
aplicações" (fl. 438). A única explicação no processo equiparando a saída de recursos da
conta corrente a um gasto está na folha 447 do Termo de Verificação Fiscal:
"c) Os lançamentos correspondentes a 'Outros Dispêndios nos extratos Bancários'
correspondem a diversas despesas identificadas nos extratos bancários apresentados
pelo contribuinte, que se encontram listadas no relatório auxiliar 'Outras Despesas
Debitadas em conta Corrente de Márcio Roberto de Souza Luiz' (fls. 434 a 437)"
5. Na própria explicação fiscal nota-se uma confusão de conceitos. De fato restam
demonstradas saídas de valores das contas correntes da Contribuinte e de seu esposo.
No entanto, o mero lançamento a débito não pode ser tomado como despesas sem um
documento comprobatório correspondente. Débito na conta bancária é totalmente
diferente de despesa. O primeiro pode ser identificado com o extrato bancário, enquanto
o segundo depende de uma nota fiscal, cupom fiscal, recibo, contrato e etc. Pode-se, no
máximo, tomar tais informações como indícios que exigiriam o aprofundamento da
fiscalização, mas nunca equiparar tais saídas às despesas e exigir tributos sem a certeza
que os documentos citados poderiam fornecer.
6. A decisão recorrida analisou o tema da mesma maneira sucinta e evasiva quanto ao
fundamento apresentado no auto de infração (fl. 529):
"Quanto aos lançamentos correspondentes a 'Outros Dispêndios nos Extratos
Bancários' esses correspondem a diversas despesas identificadas nos extratos
bancários apresentados pelo contribuinte, que se encontram listados no relatório
auxiliar intitulado 'Outras Despesas Debitadas em Conta Corrente de Titularidade de
Marcio Roberto de Souza Luiz' (fl. 432 a 435), coluna 'Histórico', portanto
corretamente lançadas as aplicações."
7. A planilha “Outras Despesas Debitadas em Conta Corrente de Titularidade de Marcio
Roberto de Souza Luiz” prova apenas os saques (débitos) dos recursos, mas não as
despesas e somente as últimas devem ser incluídas no levantamento. Não há qualquer
prova nos autos que tais saídas bancárias efetivamente correspondam a gastos do
Contribuinte. A obrigatoriedade da fiscalização comprovar o efetivo gasto é patente nas
decisões administrativas:
"ACRÉSCIMO PATRIMONIAL - APURAÇÃO MENSAL - O fluxo financeiro de
origens e aplicações de recursos será apurado, mensalmente, onde serão
considerados todos os ingressos e dispêndios realizados no mês, pelo contribuinte. A
lei autoriza a presunção de omissão de rendimentos, desde que a autoridade
lançadora comprove gastos e/ou aplicações incompatíveis com a renda declarada
disponível (tributada, não tributável ou tributada exclusivamente na fonte)." (1°
Conselho de Contribuintes / 4a. Câmara / ACÓRDÃO 104-23.198 em 28.05.2008.
Publicado no DOU em: 18.03.2009.)
8. Com a sedimentação das decisões foi editada a súmula 67 do CARF:
"Súmula CARF n° 67: Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a partir
de fluxo de caixa que confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.810 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721965/2011-15

transferências bancárias, quando não comprovada a destinação, efetividade da
despesa, aplicação ou consumo, não podem lastrear lançamento fiscal." (grifou-se)
9. Assim, ausente nos autos prova do efetivo gasto, mas apenas da saída dos recursos da
conta corrente, deve ser afastada a aplicação dos recursos que tem por base a planilha de
folhas 434 a 437. Alternativamente, devem ser considerados os depósitos (entradas)
havidos no ano de 2006 para fins de verificação do acréscimo patrimonial, sob pena de
adoção de dois critérios diferentes para uma mesma prova (extrato bancário).
a.2) Do contrato com a UNIMED
10. Um dos itens lançados como "dispêndios/aplicações" no "Demonstrativo Mensal da
Evolução Patrimonial" (fl. 438) foi o gasto denominado "AC1F (Extrato de
beneficiários Unimed do plano de Márcio de Souza Luiz)" no valor de R$ 19.562,60 (fl.
103).
11. Da leitura do contrato percebe-se que os custos foram suportados pela pessoa
jurídica da qual o contribuinte é sócio, não havendo razão para incluir tais gastos como
“dispêndios/aplicações” do contribuinte pessoa física. Apesar do narrado, o tema e o
documento foram analisados de forma superficial pela DRJ que acabou equivocando-se
(fl. 442)
"Não prospera a alegação que da leitura do contrato os custos foram suportados pela
pessoa jurídica, tendo em vista que o contrato trazido na impugnação, é um contrato
de adesão entre o contratante Márcio Roberto de Souza Luiz, contribuinte, e a
Associação Comercial e industrial de Florianópolis — ACIF, portanto um contrato
com a pessoa física."
12. É compreensível o equívoco cometido pela DRJ, mas sua correção deve ser efetuada
pela segunda instância. Diferente do afirmado na decisão recorrida, o contrato foi
firmado pela pessoa jurídica, conforme se pode observar pela leitura atenta do
preâmbulo do contrato firmado em 30 de janeiro de 2001 (doc. 02 da impugnação):
"Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, de um lado
MARCIO ROBERTO DE SOUZA LUIZ, estabelecido na PRAÇA PAULO
SCHLEMPER, 1, do bairro ESTREITO, da cidade de FLORIANÓPOLIS, CEP
88070192, SC, com CGC 81021677000108, representada neste ato por MARCIO
ROBERTO DE SOUZA LUIZ, inscrito no CPF sob n° 717.131.909-15, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL E INSDUSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS — ACIF, entidade de
classe, inscrita no CNPJ sob o n° 83.594.788/0001-39, estabelecida com sede na
cidade de Florianópolis — SC, na Rua Emílio Blum, 121, centro, denominada
simplesmente CONTRATADA, têm entre si justos e contratado o seguinte:" (grifou-
se)
13. Note-se que a pessoa física, inscrita no CPF, apenas aparece como representante da
pessoa jurídica, inscrita no CGC (atualmente CNPJ). Atentando para o preâmbulo resta
evidenciado que o contratante era a empresa e não o seu sócio.
14. O contrato, lido com a devida atenção, já seria suficiente para constatar que as
obrigações eram da pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob n° 81.021.677/0001-08. No
entanto, há outro comprovante no processo que encerra a
15. Ainda na primeira instância (doc. 01 da impugnação) foi trazida declaração do
gerente administrativo e financeiro da ACIF atestando que o contrato foi firmado com
"a empresa Márcio Roberto de Souza Luiz ME — inscrita no CNPJ/MF sob o n°
81.021.677/0001-08, sita a Praça Paulo Schlemper, 1 — Estreito-, Florianópolis-SC" e
indicando exatamente a data do contrato anteriormente referido: 30 de janeiro de 2001.
Não restando qualquer dúvida de que a contratação deu-se pela pessoa jurídica e não
pela física, representante da primeira.
16. Assim, frente à comprovação de que as despesas indicadas foram suportadas pela
empresa, deve ser afastado o montante de R$ 19.562,60 do Demonstrativo Mensal da
Evolução Patrimonial (fl. 438).
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.810 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721965/2011-15

a.3) Dos Saldos das contas como aplicação/dispêndio de recursos
Ante ao exposto e frente à ausência de comprovação dos gastos correspondentes aos
valores lançados nas planilhas de "dispêndios/aplicações" (fl. 438) sob a rubrica "saldos
devedores conta 299443 da Ag. . 0730 do Banco Itaú no Início do Mês" e o "saldo
credor conta 299443 da Ag. 0730 do Banco Itaú no final do mês", tais valores devem
ser excluídos para fins de apuração do acréscimo patrimonial.
Da alienação do veículo placa MCC0497
17. No "Demonstrativo Mensal da Evolução Patrimonial" (fl. 438) foram lançados
como "dispêndios/aplicações" os "saldos devedores conta conta (sic) 29944-3 da Ag.
0730 do Banco ltaú no Início do Mês" e o "saldo credor conta conta (sic) 29944-3 da
Ag. 0730 do Banco Itaú no final do mês". Não há qualquer comentário em todo o
processo que permita identificar a razão legal e fática de tais lançamentos.
18. Ora, não há qualquer relação entre os saldos existentes na conta corrente no início
ou fim do mês com os gastos realizados no período. Para fazer constar qualquer
lançamento como aplicação na planilha de folha 438 o fiscal deveria ter demonstrado o
respectivo gasto. Os saldos bancários, os cheques debitados, os saques ou qualquer
outra saída de recursos da conta corrente não podem, sem a devida comprovação do
gasto a que se referem, ser lançados como aplicação de recursos.
19. Este tema é corriqueiramente abordado nas decisões dos órgãos julgadores na esfera
administrativa, conforme segue:
(...)
22. A tentativa do fiscal serve para burlar a súmula 67 do CARF: "Em apuração de
acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de caixa que confronta origens e
aplicações de recursos, os saques ou transferências bancárias, quando não comprovada a
destinação, efetividade da despesa, aplicação ou consumo, não podem lastrear
lançamento fiscal.". Com a indicação dos saldos a auditoria acaba por "consumir"
recursos meramente pelo seu saque da conta bancária, sem qualquer vínculo com
despesa efetivamente comprovada.
23. Ante ao exposto e frente à ausência de comprovação dos gastos correspondentes aos
valores lançados nas planilhas de "dispêndios/aplicações" (fl. 438) sob a rubrica "saldos
devedores conta conta (sic) 29944-3 da Ag. 0730 do Banco ltaú no Início do Mês" e o
"saldo credor conta conta (síc) 29944-3 da Ag. 0730 do Banco ltaú no final do mês",
tais valores devem ser excluídos para fins de apuração do acréscimo patrimonial.
a.4) Da alienação do veículo placa MCC0497
24. Também não foi considerado no "Demonstrativo mensal da evolução patrimonial" o
recurso proveniente da venda do automóvel placa MCC0497, adquirido em agosto de
2004 e alienado em 13/10/2006, para Cesar Otavio Cruz (CPF 029.735.029-34) por R$
36.000,00. Tais informações constam do documento oficial de "Autorização para
Transferência de Veículos" (doc. 03 da impugnação).
25. As cópias acostadas à presente manifestação foram obtidas diretamente junto ao
Detran/SC e autenticada por "Joanete Toigo", supervisora CIRETRAN-Capital,
matrícula n° 291988-5, conforme assinatura e carimbo ao final do documento.
26. Ainda é possível confrontar tais informações com o extrato disponível no site do
Detran/SC (www.detran.sc.gov.br), que trata da situação atual do veículo, e perceber
que é indicação do nome da pessoa para quem o Contribuinte vendeu o veículo como
"proprietário anterior": Cesar Otavio Cruz (doc. 04 da impugnação).
27. Lamentavelmente a decisão de primeira instância fecha os olhos para a situação
fática e mantém parte do lançamento claramente indevida. Sob o tema justifica (fl. 442):
"Na impugnação o contribuinte alega que há uma alienação em outubro de 2006 de
um veículo placa MCC-047 (sic) pela importância de R$ 36.000,00 que deve ser
incluída no 'Demonstrativo mensal de evolução patrimonial' como origem de
recurso.
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.810 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721965/2011-15

Entretanto analisando o documento trazido pelo contribuinte na impugnação fls.
461, constata-se que a assinatura do proprietário (vendedor) do veículo a época,
inclusive com assinatura reconhecida de firma por autenticidade, é de Antonio José
Silva dos Santos, portanto não será aceito como prova de recursos para o
contribuinte."
28. Ora, exigir que o próprio contribuinte assine o Documento Único de Transferência é
ignorar as regras de representação contidas no Código Civil, art. 653 e seguintes. A
norma legal permite que terceiros representem o interessado na realização de atos da
vida civil. A assinatura do documento foi realizada perante o tabelião ("Reconheço por
autenticidade") que confere a existência de poderes do signatário para realização do ato
sob sua presença, conforme exigem as normas editadas pela Corregedoria do Tribunal
de Justiça de Santa Catarina2. Posteriormente o órgão de trânsito (DETRAN/SC)
transferiu a titularidade do automóvel em seus registros, não havendo qualquer
problema imaginado pela decisão recorrida.
29. Além disso, o encadeamento das informações trazidas corrobora o defendido. No
DUT apresentado (doc. 03 da impugnação) consta como adquirente do veículo o Sr.
Cesar Otavio Cruz (CPF 029.735.029-34), a mesma pessoa indicada no extrato obtido
no momento da impugnação (doc. 04) como "proprietário anterior".
30. Assim, os documentos apresentados atestam a alienação em outubro de 2006 do
veículo placa MCC0497 pela importância de R$ 36.000,00 que deve ser incluída no
"Demonstrativo mensal da evolução patrimonial" como origem de recurso.
a.5) Dos saldos negativos das contas bancárias
31. Conforme comprova o "Demonstrativo mensal da evolução patrimonial" a situação
financeira do Contribuinte no ano-calendário de 2006 era bastante apertada. Para fazer
frente as suas despesas necessitou utilizar constantemente empréstimos bancários
caracterizados pelo limite do cheque especial. Os saldos negativos da conta corrente
durante todo o ano de 2006 devem ser tratados como um novo recurso advindo de um
empréstimo tomado pelo Contribuinte junto à instituição financeira. Assim, tal
montante faria frente à parte das despesas existentes.
(...)
33. Mister fazer o ajuste para que a planilha fiscal reflita o mais próximo possível a
verdade material e para que se impeçam exigências superiores ao tributo efetivamente
devido pelo Contribuinte. Para tanto, relacionou-se o maior saldo negativo em cada mês
para ser considerado como origem de recursos, conforme demonstrado no extrato
bancário (fls. 117 a 141):
(...)
34. Tais empréstimos devem ser tomados como origens/recursos no "Demonstrativo
mensal da evolução patrimonial" pois foram utilizados para fazer frente às despesas do
Contribuinte no ano de 2006. Essa adequação é essencial para evitar a tributação além
do efetivamente devido pelo sujeito passivo.
Do ganho de capital
(...)
Da Decadência do ganho de capital de 2006 Apto 1202 e boxes 59 e 73 do Ed.
SirAntoni:
(...)
37. O art. 21 da Lei n° 8.134/90 estabelece que o ganho de capital deveria ser calculado
e pago pelo próprio contribuinte' independente da participação do fisco, restando
demonstrado o lançamento por homologação.
38. Nos casos de lançamento na modalidade por homologação, tal como é o imposto
relativo ao ganho de capital, o direito da Fazenda Nacional de verificar a operação e
constituir o crédito tributário decai em 5 anos, contados do fato gerador, nos termos do
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.810 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721965/2011-15

artigo 150, §403, do CTN, conforme entendimento pacífico do Conselho de
Contribuintes, representado pela seguinte ementa:
(...)
40. Deste modo, considerando o lançamento realizado em 28/10/2011, a decadência
alcançou o ganho de capital de 10/06/2006, nos termos do art. 150, parágrafo 4° CTN.
41. A decisão de primeira instância aborda o prazo decadencial de forma superada pela
jurisprudência administrativa e judicial, mas ao final chega a conclusão semelhante
defendendo a aplicação do art. 173, inciso I, do CTN ao caso (fl. 444):
(...)
43. Assim, para evitar o prolongamento da discussão, há que se mencionar a existência
de recolhimento de imposto de renda pessoa física no referido ano calendário, conforme
comprova o demonstrativo de folha 22. Do mesmo modo, em relação aos pagamentos
do IRPF reconhecidos na DIRPF (fl. 425). O ganho de capital não é um imposto
próprio, mas uma faceta do imposto de renda previsto no art. 153, III da Constituição.
44. Além desses recolhimentos, houve pagamento de IR pelos cônjuges a título de
ganho de capital apurado na compra e venda das cotas de fundos (aplicações
financeiras) oferecidos pelos bancos. Tal informação consta no sistema da própria
Receita Federal, aplicando-se o art. 37 da Lei 9.784/996.
45. Assim, o Fisco teria o interstício de 5 anos, entre 10/06/2006 e 10/06/2011, para
constituir o crédito tributário sobre eventual diferença que entendesse devida.
Transcorrido este prazo sem qualquer manifestação, está extinto o direito da Fazenda
reclamar qualquer diferença, nos termos do artigo 150, §40, do CTN. Como a ciência do
lançamento fiscal ocorreu em 28/10/2011, o crédito tributário ora debatido está extinto
com base no artigo 156, inciso V, do CTN, não sendo mais passível de exigência.
b.2) Imóvel de pequeno valor – Lote no04, quadra AH07, Pedra Branca
46. Ainda em relação ao item 004 do auto de infração, deve ser afastado o ganho de
capital apurado sobre o imóvel situado na Cidade Universitária Pedra Branca. O imóvel
foi adquirido em 30/10/2003 e alienado em 24/08/2007 por Márcio Roberto de Souza
Luiz, Patrícia Gevaerd Luís, Flávio Roberto de Souza Luiz e Betsy Kilian Martins em
partes iguais. Ou seja, cada um dos proprietários possuía 25% do terreno alienado,
conforme demonstra a matrícula do imóvel (fl. 41) e o registro R.3/28.958.
47. No mesmo registro há a indicação de que o valor total da venda foi R$ 95.000,00
(noventa e cinco mil reais). Cada um dos co-proprietários recebeu R$ 23.750 (vinte três
mil setecentos e cinquenta reais) por seu quinhão da área. Tal montante está abrangido
pela isenção referente à bem de pequeno valor prevista no art. 22 da Lei 9.250/1995,
com redação dada pela Lei 11.196/2005:
(...)
48. Considerando que a parcela recebida por cada um dos co-titulares (R$23.750,00) é
inferior ao montante de R$ 35.000,00 estabelecido como limite de isenção, deve ser
afastada a cobrança do ganho de capital no presente caso.
49. A DRJ manteve a exigência debatida no presente item argumentando (fl. 444 e 445):
(...)
50. Ou seja, a DRJ afirma que verificação do valor do bem deve considerar a parcela do
Recorrente (R$ 23.750,00), acrescida do valor a que faz jus seu cônjuge (R$ 23.750,00)
e, neste caso, o montante de R$ 47.500 ultrapassa o limite de isenção.
51. Para justificar a manutenção da exigência do ganho de capital a decisão cita o artigo
7° do Decreto 3.000/99 que, em verdade, aponta para solução distinta:
"Declaração em Separado
Art. 7° Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos
rendimentos próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns."
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.810 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721965/2011-15

52. Tomar a soma da parcela de cada um dos cônjuges para fins de verificação da
isenção do ganho de capital para bens de pequeno valor desvirtua a própria norma do
imposto de renda. Ao permitir a declaração em separado admite-se que os rendimentos,
sejam oriundos do trabalho ou do capital (imóvel), sejam considerados de forma
individual. Exemplo mais simples e correlato à situação analisada está na faixa de
isenção para os rendimentos do trabalho, que deve ser utilizado para fins de integração
da legislação tributária como analogia, nos termos do art. 108, inciso I do CTN7:
quando o casal opta por duas declarações distintas o limite é considerado
individualmente, diferentemente da declaração conjunta em que a faixa de isenção é
única.
53. No presente caso os cônjuges apresentaram declarações distintas para o ano-
calendário de 2007 (cópias acostadas ao processo) e pretendem ver considerados os
rendimentos de cada um individualmente para aplicação da faixa de isenção de que trata
o art. 22 da Lei 9.250/1995, com redação dada pela Lei 11.196/2005.
54. A sistemática adotada pelo imposto de renda pessoa física também pode ser
percebida no tratamento dos bens em condomínio, que, em última análise, é exatamente
a situação de um bem de propriedade de um casal que optou pela comunhão de bens.
Conforme prevê o art. 15 do RIR/99, os bens pertencentes a mais de uma pessoa serão
tributados considerando o cota parte de cada um:
"Art. 15. Os rendimentos decorrentes de bens possuídos em condomínio serão
tributados proporcionalmente à parcela que cada condômino detiver.
Parágrafo único. Os bens em condomínio deverão ser mencionados nas respectivas
declarações de bens, relativamente à parte que couber a cada condômino (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 66)."
55. A questão já foi analisada pelo pela segunda instância administrativa que corroborou
a aplicação da isenção do ganho de capital considerando a parte de cada um dos co-
proprietários, como demonstra a ementa da decisão que segue:
"IRPF - GANHO DE CAPITAL - Na alienação de bens/direitos a isenção do ganho
de capital a que se reporta o artigo 22 da Lei n° 9.250, de 1995, é pertinente a cada
proprietário/possuidor do bem/direito alienado, ainda que sob sociedade conjugal."
56. Assim, os 25% do imóvel que pertenciam ao Contribuinte foram alienados por R$
23.750,00 e estão isentos do ganho de capital. Deve-se afastar a tributação detalhada no
item 2.4.2 do Termo de Verificação Fiscal, conforme determina o art. 22, inciso II da
Lei 9.250/95, com redação dada pela Lei 11.196/2005.
Ao final, a recorrente requer:
III – Dos Pedidos
57. Ante o exposto, requer:
a) o recebimento e processamento do presente recurso voluntário, nos termos do artigo
33 e seguintes, do Decreto n° 70.235/72, e a expressa indicação dos nomes dos
advogados signatários no relatório de julgamento;
b) no mérito, sejam afastadas da apuração do acréscimo patrimonial as saídas
denominadas "Outros dispêndios nos extratos bancários" vez que inexiste nos autos
prova do efetivo gasto, mas apenas da saída dos recursos da conta corrente (item "ai" do
recurso);
c) o afastamento do "dispêndios/aplicações" no "Demonstrativo Mensal da Evolução
Patrimonial" do gasto denominado "ACIF (Extrato de beneficiários Unimed do plano de
Márcio de Souza Luiz)", vez que os gasto foram suportados pela pessoa jurídica (item
"a.2" do recurso);
d) a exclusão dos valores lançados nas planilhas de "dispêndios/aplicações" (fl. 436) sob
a rubrica "saldos devedores conta conta (sic) 29944-3 da Ag. 0730 do Banco Itaú no
Início do Mês" e o "saldo credor conta conta (sic) 29944-3 da Ag. 0730 do Banco Itaú
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.810 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721965/2011-15

no final do mês", vez que tais saldos não comprovam qualquer gasto por parte do
contribuinte (item "a.3" do recurso);
e) a inclusão como "origem" no "Demonstrativo mensal da evolução patrimonial" o
valor proveniente da venda do automóvel placa MCC0497 ocorrida em 13/10/2006
(item "a.4" do recurso);
f) a inclusão como "origem" no "Demonstrativo mensal da evolução patrimonial" dos
empréstimos bancários obtidos ao longo do ano-calendário de 2006 representados pelos
saldos negativos (cheque especial) relacionados nos extratos bancários (item "a.5" do
recurso);
g) o reconhecimento da decadência relativa ao ganho de capital sobre o apartamento n°
1202 e boxes 59 e 73 do Ed. Sir Antoni, vez que o fato gerador ocorreu em 10/06/2006,
prazo superior ao estabelecido pelo art. 150, parágrafo 40 do CTN (item "b.1" do
recurso);
h) o afastamento do ganho de capital sobre 25% (R$ 23.750,00) do terreno situado na
Pedra Banca vez que abrangido pela isenção de pequeno imóvel prevista no art. 22 da
Lei 9.250/1995, com redação dada pela Lei 11.196/2005 (item "b.2" do recurso):
i) o restabelecimento da dedução com previdência oficial, vez que comprovado no
mesmo documento aceito pela fiscalização para tributar os rendimentos recebidos da
mesma fonte pagadora, conforme tratado no item "c.1" da impugnação;
j) o afastamento da glosa com previdência privada posto que a própria autoridade
lançadora reconhece os gastos havidos como demonstra a planilha de folha 431 (item
"c.2" da impugnação);
k) o restabelecimento da dedução com as despesas médicas, como tratado no item "c.3"
da impugnação;
l) O afastamento da tributação dos rendimentos tidos como aluguel não declarado por
culpa exclusiva do inquilino que descumpriu seu dever legal previsto no art. 2°,
parágrafo primeiro, da Instrução Normativa 120/2000 (item "d" da impugnação); e,
m) alternativamente ao item anterior, o afastamento da penalidade frente à inexistência
de culpa ou dolo por parte do contribuinte, nos termos do art. 112 do CTN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
23/08/3013, conforme Aviso de Recebimento (AR) de fl. 448. Tendo sido o recurso ora objeto
de análise procolizado em 20/09/2013, conforme carimbo aposto pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Florianópolis (fl. 450), considera-se tempestivo.
No recurso apresentado, especificamente em sua parte final, item III, intitulada
“Dos Pedidos”, são apresentados diversos requerimentos totalmente estranhos à presente lide,
possivelmente ligados ao lançamento efetuado junto ao cônjuge da recorrente. Tratam-se da
alíneas “i”, “j”, “k”, “l”, e “m”, do titulo “Dos Pedidos”, acima reproduzidos na parte final do
relatório. Por não possuírem conexão com o presente julgamento, deixo de conhecer do recurso
relativamente a tais pedidos.
Antes da análise do mérito, cumpre esclarecer que, as decisões administrativas e
judicias que a recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.810 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721965/2011-15

complementares e não vinculam decisões deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), sendo opostas somente às partes e de acordo com as características específicas e
contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se originaram. Embora o CTN, em seu
art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados como normas complementares à
legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de lei que confira a essas decisões
eficácia normativa. Como inexiste, até o presente momento, lei que atribua a efetividade de regra
geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às partes do processo, não
produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
Outros dispêndios nos extratos bancários – ausência de prova dos gastos
Alega a autuada ausência nos autos de prova do efetivo gasto, mas apenas da
saída dos recursos de sua conta corrente, devendo, assim, ser afastada a aplicação dos recursos
que têm por base a planilha de folhas 434 a 437, ou alternativamente, devem ser considerados os
depósitos (entradas) havidos no ano de 2006 para fins de verificação do acréscimo patrimonial,
sob pena de adoção de dois critérios diferentes para uma mesma prova (extrato bancário).
Entende que, o mero lançamento a débito não pode ser tomado como despesas sem um
documento comprobatório correspondente; débito na conta bancária é totalmente diferente de
despesa. O primeiro pode ser identificado com o extrato bancário, enquanto o segundo depende
de uma nota fiscal, cupom fiscal, recibo, contrato e etc. Pode-se, no máximo, tomar tais
informações como indícios que exigiriam o aprofundamento da fiscalização, mas nunca
equiparar tais saídas às despesas e exigir tributos sem a certeza que os documentos citados
poderiam fornecer. Afirma ainda a autuada que a decisão recorrida teria analisado o tema de
“maneira sucinta e evasiva quanto ao fundamento apresentado no auto de infração.
Na decisão de piso verificou-se que os lançamentos correspondentes a “Outros
Dispêndios nos Extratos Bancários” referem-se a despesas efetivamente identificadas nos
extratos bancários apresentados pelo cônjuge da contribuinte, que se encontram listados no
relatório auxiliar intitulado “'Outras Despesas Debitadas em Conta Corrente de Titularidade de
Marcio Roberto de Souza Luiz”' (efls. 378/389). Pela simples leitura do referido relatório é
facilmente verificável que a coluna “Histórico”, discrimina, de forma clara, qual seria o
correspondente gasto, tais como: PGBL, IOF, contas telefônicas e de energia elétrica, seguro,
entre outras. Sem razão portanto a recorrente quanto a tais alegações, uma vez que os
dispêndios/gastos estão expressamente relacionados no referido relatório auxiliar, devendo ser
mantido o lançamento referente a tal tópico.
Contrato com a UNIMED
Afirma a recorrente que o contrato de prestação de serviços médicos e
hospitalares, no valor de R$ 19.562,60, lançado como "dispêndios/aplicações" no
"Demonstrativo Mensal da Evolução Patrimonial", trata-se em verdade custos suportado pela
pessoa jurídica da qual o seu cônjuge é sócio, conforme pode ser constatado pela cópia de
referido instrumento, anexada aos autos (fls. 427/428) e declaração da Associação Comercial e
Industrial de Florianópolis (ACIF), que informa a respectiva adesão ao plano de saúde Unimed,
por intermédio daquela associação.
Verifica-se, do exame do “Contrato de Adesão ao Contrato Particular de Prestação
de Serviços Médicos e Hospitalares Firmado entre a Associação Comercial e Industrial de
Florianópolis e A Unimed De Florianópolis” (fls. 427/428), que de fato tal contrato foi firmado
entre a pessoa jurídica Márcio Roberto de Souza Luiz, CNPJ no 81.021.767/0001-08 e a
Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. O cônjuge da autuada, Sr. Márcio Roberto
de Souza Luiz figura apenas como representante da referida pessoa jurídica. Consta ainda, à fl.
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.810 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721965/2011-15

425, Declaração da Associação informando que a pessoa jurídica Márcio Roberto de Souza Luiz,
CNPJ no 81.021.767/0001-08, foi associada daquela entidade e com adesão ao Plano de Saúde
Unimed no período fiscalizado.
Assim, entendo procedente a afirmação de que a despesa incorrida com o Plano de
Saúde Unimed não foi diretamente suportada pela pessoa física da autuada ou seu cônjuge,
devendo ser excluída do rol dos “Dispêndios/Aplicações” do “Demonstrativo Mensal de
Evolução Patrimonial” e, por consequência, da base de cálculo do presente lançamento, o valor
correspondente, de R$ 19.562,00.
Saldos das contas como aplicação/dispêndio de recursos
Entende a recorrente que os saldos das contas bancárias não poderiam figurar
como “Aplicações/Dispêndios, no "Demonstrativo Mensal da Evolução Patrimonial", por
acreditar que: “não há qualquer relação entre os saldos existentes na conta corrente no início ou
fim do mês com os gastos realizados no período. Para fazer constar qualquer lançamento como
aplicação na planilha de folha 438 o fiscal deveria ter demonstrado o respectivo gasto. Os
saldos bancários, os cheques debitados, os saques ou qualquer outra saída de recursos da conta
corrente não podem, sem a devida comprovação do gasto a que se referem, ser lançados como
aplicação de recursos.”
Conforme demonstrado pela autoridade julgadora de piso, foram considerados
como “Recursos/Origem” ou “Dispêndios/Aplicações”, no “Demonstrativo Mensal da Evolução
Patrimonial”. os saldos bancários de conta corrente no início e no final de cada mês, em
conformidade com o extrato bancário de todo o ano, da seguinte forma:
- foram lançados no demonstrativo como “Recursos/Origem” o saldo credor da
Conta 299443, da ag. 730 do Banco Itaú no início do mês e o saldo devedor da mesma conta no
final do mês; e
- foram lançados no demonstrativo como “Dispêndios/Aplicações” o saldo credor
da mesma Conta 299443. Ag. 730 do Banco Itaú no final do mês e o saldo devedor do início do
mês.
Trata-se de técnica de apuração para conciliação dos valores movimentados na
conta bancária, onde, conforme demonstrado, todos os saldos, credores ou devedores, foram
devidamente considerados, para o efeito de determinação da evolução patrimonial, estando
correto o procedimento adotado pela fiscalização, devendo ser mantido.
Alienação do veículo placa MCC0497
A alienação de tal veículo não foi considerada no "Demonstrativo Mensal da
Evolução Patrimonial" por se entender que, no documento apresentado pela contribuinte na
impugnação (fls. 430/431) constata-se que a assinatura do proprietário (vendedor) do veículo à
época, inclusive com assinatura reconhecida de firma por autenticidade, é de Antônio José Silva
dos Santos.
Alega a recorrente que os documentos apresentados atestam a alienação, em
outubro de 2006, do veículo placa MCC0497 pela importância de R$ 36.000,00, que deve ser
incluída no "Demonstrativo mensal da evolução patrimonial" como origem de recurso.
Entretanto, não apresenta qualquer justificativa para o fato de que o documento de transferência
do veículo foi assinado por terceiro, limitando-se a dizer que a norma legal permite que terceiros
representem o interessado na realização de atos da vida civil.
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.810 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721965/2011-15

Também é fato que o referido veículo não consta na “Declaração de Bens e
Direitos” da Declaração de Ajuste Anual do IRPF (DIRPF), do ano-calendário de 2006, da
autuada e, tampouco, de seu cônjuge. Mesmo na declaração retificadora, apresentada durante
procedimento de fiscalização pelo Sr. Márcio Roberto de Souza Luiz, não há informação desse
veículo, conforme se verifica à fl. 367. Assim, por falta de outros elementos comprobatórios da
suposta operação, sem razão a autuada quanto ao pleito de inclusão do referido valor a título de
“Recursos/Origem”.
Suposta decadência do direito de lançamento do ganho de capital relativo ao
Apto 1202 e boxes 59 e 73 do Ed. Sir Antoni, alienados em 2006
Argumenta a contribuinte que nos casos de lançamento na modalidade por
homologação, tal como é o imposto relativo ao ganho de capital, o direito da Fazenda Nacional
de verificar a operação e constituir o crédito tributário decai em 5 anos, contados do fato gerador,
nos termos do artigo 150, §4o, do CTN. Menciona a existência de recolhimento de imposto de
renda pessoa física no referido ano calendário, conforme comprova o demonstrativo de folha e.fl.
11, do mesmo modo, em relação aos pagamentos do IRPF reconhecidos na DIRPF. Uma vez
que, ainda segundo seu entendimento, o ganho de capital não seria um imposto próprio, mas uma
faceta do imposto de renda previsto no art. 153, III da Constituição, os citados recolhimentos
atraem a aplicação do . artigo 150, §4o do CTN. Assim, considerando que a alienação ocorreu em
10/06/2006, o Fisco teria o interstício de 5 anos (entre 10/06/2006 e 10/06/2011) para constituir
o crédito tributário sobre eventual diferença que entendesse devida. Transcorrido este prazo sem
qualquer manifestação, considera que estaria extinto o direito da Fazenda reclamar qualquer
diferença.
Sem razão a recorrente quanto a tais alegações, uma vez que o ganho de capital
sujeita-se à incidência do imposto de renda, sob a forma de tributação definitiva, para cada
operação de alienação contratada, devendo o cálculo e o pagamento do imposto serem efetuados
em separado dos demais rendimentos tributáveis recebidos no mês. Esse imposto está sujeito ao
lançamento por homologação e havendo pagamento do imposto, ainda que parcial, o termo de
início do prazo de cinco anos para a Fazenda Pública exercer seu direito de revisá-lo e constituir
o crédito, é a data da ocorrência do fato gerador. Noutro giro, inexistindo tal pagamento, o prazo
se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado.
Assim, o fato gerador do imposto de renda em relação aos rendimentos oriundos
de ganho de capital obtido na alienação de bens e direitos é mensal e, não havendo pagamento
relativo ao ganho decorrente da alienação do bem ou direito, o prazo de decadência para
constituição do crédito tributário começa a fluir a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que podia ter sido lançado (CTN, art. 173, II).
Tal entendimento está em consonância com o que vem sendo decidido por este
CARF, conforme os seguintes julgados:
DECADÊNCIA. IRPF. GANHO DE CAPITAL
O ganho de capital sujeita-se à incidência do imposto de renda, sob a forma de
tributação definitiva, para cada operação de alienação contratada, devendo o cálculo e o
pagamento do imposto serem efetuados em separado dos demais rendimentos
tributáveis recebidos no mês.
Esse imposto está sujeito ao lançamento por homologação e havendo pagamento do
imposto, ainda que parcial, o termo de início do prazo de cinco anos para a Fazenda
Pública exercer seu direito de revisá-lo e constituir o crédito, é a data da ocorrência do
fato gerador.
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.810 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721965/2011-15

Inexistindo tal pagamento, o prazo se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ser efetuado.
(Recurso Especial. Acórdão no 9202-003.702 – 2a Turma - Câmara Superior de
Recursos Fiscais).
IRPF.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PRAZO
DECADENCIAL
ORDINÁRIO REGIDO PELO ART. 150, § 4o, DO CTN, DESDE QUE HAJA
PAGAMENTO ANTECIPADO. NA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO,
APLICA-SE
A REGRA
DECADENCIAL DO
ART. 173, I, DO CTN.
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REPRODUÇÃO NOS
JULGAMENTOS DO CARF, CONFORME ART. 62-A, DO ANEXO II, DO RICARF.
Conforme decidido pelo STJ quando do julgamento do Recurso Especial no
973.733/SC, que teve o acórdão submetido ao regime do art. 543-C do antigo CPC e da
Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), sempre que o contribuinte
efetue o pagamento antecipado, ainda que parcial, o prazo decadencial se encerra depois
de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do art. 150, § 4o, CTN.
Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação, o
lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
DECADÊNCIA. GANHO DE CAPITAL. FALTA DE PAGAMENTO.
O fato gerador do imposto de renda em relação aos rendimentos oriundos de ganho de
capital obtido na alienação de bens e direitos é mensal e, não havendo pagamento, o
prazo de decadência para constituição do crédito tributário começa a fluir a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que podia ter sido lançado (CTN, art. 173,
I).
(Recurso Ordinário. Acórdão no 2201-004.118 – 1a Turma – 2a Câmara – 2a Seção do
CARF).
Não tendo havido pagamento relativo ao ganho de capital devido pela venda dos
imóveis, correta a forma de contagem de prazo adotada pela autoridade fiscal lançadora, devendo
ser mantido o lançamento.
Imóvel de pequeno valor – Lote no04, quadra AH07, Pedra Branca
Ainda em relação aos ganhos de capital, entende a autuada que deve ser afastado o
ganho de capital apurado sobre o imóvel situado na Cidade Universitária Pedra Branca. O imóvel
foi adquirido em 30/10/2003 e alienado em 24/08/2007 por Márcio Roberto de Souza Luiz,
Patrícia Gevaerd Luís, Flávio Roberto de Souza Luiz e Betsy Kilian Martins em partes iguais, ou
seja, cada um dos proprietários possuía 25% do terreno alienado. Informa que, conforme
demonstra a matrícula do imóvel (e.fl. 27) e o registro R.3/28.958, o valor total da venda foi R$
95.000,00 (noventa e cinco mil reais). Cada um dos co-proprietários recebeu R$ 23.750 (vinte
três mil setecentos e cinquenta reais) por seu quinhão da área. Assim, tal montante estaria
abrangido pela isenção referente a bem de pequeno valor prevista no art. 22 da Lei 9.250, de
1995, com redação dada pela Lei 11.196, de 2005. Conclui que: ”considerando que a parcela
recebida por cada um dos co-titulares (R$23.750,00) é inferior ao montante de R$ 35.000,00
estabelecido como limite de isenção, deve ser afastada a cobrança do ganho de capital no
presente caso.”
Ao tratar da isenção do ganho de capital na alienação de bens de pequeno valor, a
Instrução Normativa RFB no 1500, de 29 de outubro de 2014, que dispõe sobre normas gerais de
tributação relativas ao IRPF, assim preceitua:
Instrução Normativa RFB no 1500, de 29 de outubro de 2014
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-006.810 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721965/2011-15

Dispõe sobre normas gerais de tributação
relativas ao Imposto sobre a Renda das
Pessoas Físicas.
(...)
Art. 10. São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos obtidos na alienação de bens e direitos:
I – ganho de capital auferido na alienação de bens e direitos de pequeno valor,
observado o disposto no § 1o, cujo preço unitário de alienação, no mês em que esta se
realizar, seja igual ou inferior a:
a) R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de alienação de ações negociadas no mercado
de balcão; e
b) R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), nos demais casos;
(...)
§ 1o O limite a que se refere o inciso I do caput será considerado em relação:
I – ao bem ou ao valor do conjunto dos bens ou direitos da mesma natureza, no caso de
alienação de diversos bens, em um mesmo mês;
II – à parte de cada condômino, inclusive no caso de união estável com estipulação
contratual entre os companheiros no caso de bens em condomínio; e
III – a cada um dos bens ou direitos possuídos em comunhão e ao valor do
conjunto dos bens ou direitos da mesma natureza, alienados em um mesmo mês, no
caso de sociedade conjugal ou de união estável sem estipulação contratual entre os
companheiros.
§ 2o Para fins do disposto no inciso I do § 1o, consideram-se bens ou direitos da mesma
natureza aqueles que guardem as mesmas características entre si, tais como automóveis
e motocicletas, imóvel urbano e terra nua ou quadros e esculturas.
§ 3o O limite a que se refere o inciso II do caput será considerado em relação:
I – à parte de cada condômino, no caso de bens em condomínio; e
II – ao imóvel havido em comunhão, no caso de sociedade conjugal. (negritei)
Nesse mesmo sentido havia, na época da ocorrência dos fatos objeto da presente
autuação, a Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001. Conforme se observa, há
expressa previsão de que, o limite de isenção de R$35.000,00, no caso de alienação de imóveis
havidos em comunhão na sociedade conjugal, aplica-se em relação ao imóvel tomado com um
todo e não em relação à parte de cada cônjuge como alegado pela recorrente. É o que dispõe
expressamente o inc. II do § 1o, acima reproduzido, ao determinar que o limite de R$ 35.000,00
previsto na aliena ‘b”, do inc. I do caput , do art. 10, deve ser considerado em relação a cada um
dos bens ou direitos possuídos em comunhão, no caso de sociedade conjugal. Temos ainda, em
complemento, o comando do § 3, que aplica a mesma regra, ao estipular que, para o efeito de
apuração de ganho de capital na venda do único imóvel deve-se considerar o limite de R$
440.000,00 em relação ao imóvel, quando havido em comunhão, no caso de sociedade conjugal.
Verifica-se, do registro R.3/28.958 da matrícula do imóvel (e.fl. 27), que o bem
foi adquirido pelo Sr. Márcio Roberto de Souza Luiz e sua mulher (Patrícia Gevaerd Luiz),
portanto, indubitável o fato de que se trata de imóvel havido em comunhão na sociedade
conjugal. Forçoso assim a aplicação da norma acima reproduzida, dada a perfeita subsunção do
caso ao comando normativo, de forma que correto o procedimento adotado pela autoridade
lançadora e mantido pela autoridade de piso.
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-006.810 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721965/2011-15

Finalmente, quanto ao requerimento de “expressa indicação dos nomes do
advogados signatários no relatório de julgamento”, cumpri indeferi-lo, por ausência de previsão
normativa para tal.
Por todo o exposto, deixo de conhecer do recurso, no que se refere aos pedidos de
afastamento de tributação de rendimentos de aluguel e de restabelecimento de deduções com
previdência oficial, previdência privada e despesas médicas, por estranhos à presente lide e, no
mérito, dou-lhe parcial provimento, para excluir da base de cálculo do lançamento o valor de R$
19.562,00, relativo a gasto com plano de saúde, indevidamente incluído como
“Dispêndios/Aplicações” do “Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial”.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital